Tribunal: TJMT
Processo: 1034592-67.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034592-67.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOCIELE HERCULANO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 016.060.491-51 (RECORRENTE), KELBILA MAYARA BORGES CAMPOS - CPF: 045.242.371-60 (ADVOGADO), FERNANDO DINIZ ROBSON SANTOS - CPF: 629.500.611-68 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (RECORRIDO), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. ACIDENTE. QUEDA EM ÔNIBUS. IPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

O transportador assume obrigação de resultado, ou seja, levar o passageiro ileso ao seu destino. A quebra dessa obrigação implica na responsabilização objetiva do transportador, que deverá indenizar a vítima independente de ter agido ou não com dolo ou culpa, nos termos do artigo 734, do Código Civil. Sentença reformada.

2.

Sentença reformada.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
JOCIELE HERCULANO DA SILVA ALMEIDA, em face de sentença, pela qual julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito, consistente no pedido de indenização por danos morais.

A recorrente expõe que a sentença de primeiro grau negou procedência dos pedidos, por ausência de prova do direito constitutivo, razão pela qual requer que as provas juntadas sejam reavaliadas.

Por tais razões, requer seja a reclamada condenada a indenizar pelos danos morais suportados, em virtude de queda no transporte coletivo, conforme requerida na peça vestibular.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença recorrida.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024